Tribunal: TJDFT
Processo: 0711410-60.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Inviável a exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo quando comprovado, pelas declarações do lesado, que o réu efetivamente a utilizou para ameaçar a vítima, sendo prescindível a apreensão e perícia do artefato.
2. Havendo concurso de duas ou mais pessoas na empreitada criminosa, impossível a exclusão da causa de aumento prevista no inciso II do § 2o do art. 157, do Código Penal.
3. Presentes duas causas especiais de aumento de pena, permite-se a utilização de uma delas como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase, permanecendo a remanescente para configurar o tipo circunstanciado.
4. Verificado erro material no cálculo da pena, dá-se provimento parcial para sua correção e redução.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.